Tribunal: TJBA
Processo: 8026914-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026914-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: EZIO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA GONCALVES VIEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O embargante alega que houve omissão na decisão ao não analisar a arguição de coisa julgada apresentada em impugnação à penhora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao afastar a alegação de coisa julgada por considerá-la preclusa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e servem apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vícios que não estão presentes no acórdão embargado.

4. A decisão impugnada enfrentou expressamente a matéria, esclarecendo que a alegação de coisa julgada deveria ter sido formulada no momento adequado, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença.

5. A arguição de matéria de defesa de forma intempestiva, restrita à fase de impugnação à penhora, atrai a preclusão consumativa, regra que se aplica inclusive às matérias de ordem pública quando ultrapassado o momento processual oportuno.

6. A decisão baseou-se também no entendimento pacificado de que, em caso de conflito entre duas decisões acobertadas pela coisa julgada, prevalece aquela que transitou em julgado por último.

7. O recurso busca indevidamente a rediscussão do mérito e demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é admitido na via declaratória.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8026914-76.2025.8.05.0000 (ID. 99689261), em que figura como embargante
BANCO BMG SA
, e como embargado
EZIO GONCALVES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.